Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709889-10.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Ciente quanto aos novos documentos anexados aos IDs no 73255878 e seguintes. 2. O recurso está em julgamento. Mantenha-se na 19a Sessão Ordinária Virtual (ID no 72552254). 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro